Tribunal: STJ
Processo: 0008583-56.2024.8.26.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972668 - SP (2025/0232993-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VYNICYUS HALLANN PAIVA FERREIRA
ADVOGADA
: ARACELE DE JESUS PAIVA - SP236304
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL DESATENDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na
em razão da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica dos fundamentos utilizados pela Corte de origem para inadmitir o
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 253,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante deixou
de impugnar de maneira específica e suficiente todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 182 do
STJ.
4. A impugnação genérica ou a reiteração de teses referentes ao mérito
são insuficientes para afastar os óbices de admissibilidade do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5 . Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: “1. A falta de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos da
”
Súmula 182/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51570809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 2d7ec0b6-f9b7-491b-aa21-42e0dc06d819

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51570809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 2d7ec0b6-f9b7-491b-aa21-42e0dc06d819

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972668 - SP (2025/0232993-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VYNICYUS HALLANN PAIVA FERREIRA
ADVOGADA
: ARACELE DE JESUS PAIVA - SP236304
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL DESATENDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na
em razão da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica dos fundamentos utilizados pela Corte de origem para inadmitir o
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 253,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante deixou
de impugnar de maneira específica e suficiente todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 182 do
STJ.
4. A impugnação genérica ou a reiteração de teses referentes ao mérito
são insuficientes para afastar os óbices de admissibilidade do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5 . Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: “1. A falta de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos da
”
Súmula 182/STJ.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51570811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:47
Código de Controle do Documento: 6b630ce3-d195-4687-81f5-2199e4bb71cf

VYNICYUS HALLANN PAIVA FERREIRA interpõe agravo regimental
contra decisão da egrégia Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial (fls. 155-156).
Em suas razões, a defesa aponta a necessidade de reforma da decisão agravada
sob o argumento de que foram impugnados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial, não havendo afronta ao princípio da dialeticidade.
Destaca ainda que o precedente citado na decisão agravada não tem relação com
o caso concreto.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do presente recurso ao
colegiado para que seja conhecido e provido, dando-se seguimento ao recurso especial.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 187-190).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada foi assim fundamentada:
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando:
e deficiência de cotejo analítico.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento Interno
art. 932,
art. 253,
desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
Documento eletrônico VDA51570811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:47
Código de Controle do Documento: 6b630ce3-d195-4687-81f5-2199e4bb71cf

impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
CPC/2015,
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos. (
Rel. Ministro João
EAREsp 746.775/PR,
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do
art. 21
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
Especial.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão impugnada
deve ser mantida.
No caso, não se conheceu do agravo em recurso especial em razão de a parte
recorrente ter deixado de impugnar de maneira adequada e especificamente os óbices
apontados pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial, quais sejam, Súmula 7
do STJ e deficiência de cotejo analítico, limitando-se a parte a apontar genericamente que a
irresignação recursal não esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, pois não demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
Cumpre consignar que ao recorrente incumbe demonstrar o equívoco da decisão
contra a qual se insurge, não bastando a impugnação genérica de seus fundamentos, sendo
imprescindível que contraponha todos os óbices por ela apontados de maneira específica e
suficientemente evidenciada, a fim de demonstrar que não se revela acertada, no caso, a
inadmissão recursal.
A esse respeito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA51570811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:47
Código de Controle do Documento: 6b630ce3-d195-4687-81f5-2199e4bb71cf

1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo sentido da Súmula n.
182 do STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por fundamento a
aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois as razões da inadmissão do recurso especial
na origem não foram devidamente e oportunamente impugnados.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira suficiente as
questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial, limitando-se a alegações
genéricas e inespecíficas, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, por falta de
dialeticidade recursal.
4. Não é o caso de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
-A e do § 2o
art. 647
do
do CPP, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a modulação
art. 654
da minorante do
§ 4o, da
com base na quantidade da droga
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
apreendida, de modo que, existente fundamentação idônea, não há ilegalidade manifesta ou
teratologia a ser corrigida de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.612.329/BA,
em
DJEN de
)
12/8/2025,
22/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 182, STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182, STJ, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos utilizados pela Corte de origem para
inadmitir o apelo nobre.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (I) se o agravo em recurso especial
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal
de origem, em respeito ao princípio da dialeticidade; (II) se há flagrante ilegalidade no acórdão
que fixou regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, a ensejar a concessão da
ordem de habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, devendo ser mantida a
aplicação da Súmula n. 182, STJ.
4. A natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida justificam a fixação de
regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, não havendo que se falar na
concessão de habeas corpus de ofício.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento: "1. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 182, STJ. 2. Não há flagrante ilegalidade na fixação do regime mais gravoso para o
início do cumprimento da pena em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes
apreendidos".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, V;
art. 21
CPC/2015, art. 1.042.
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. João Otávio de
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018;
Documento eletrônico VDA51570811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:47
Código de Controle do Documento: 6b630ce3-d195-4687-81f5-2199e4bb71cf

STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.02.2021;
AREsp n. 1.777.324/SP,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.087.876/MG,
16.09.2022.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.733.299/SP,
julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
18/6/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51570811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:47
Código de Controle do Documento: 6b630ce3-d195-4687-81f5-2199e4bb71cf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0232993-8
AREsp 2.972.668 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00027130620198260026 00085835620248260026 27130620198260026
2713062019826002600085835620248260026 85835620248260026
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VYNICYUS HALLANN PAIVA FERREIRA
ADVOGADA
: ARACELE DE JESUS PAIVA - SP236304
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Livramento condicional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VYNICYUS HALLANN PAIVA FERREIRA
ADVOGADA
: ARACELE DE JESUS PAIVA - SP236304
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605551911023890551@
2025/0232993-8 - AREsp 2972668 Petição : 2025/0069900-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:56:18
Código de Controle do Documento: C3E41523-9C72-4B3F-9487-4CC902894ABE